Tribunal: TJES
Processo: 0006210-16.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006210-16.2011.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: IZABEL ALVES DE LIMA e outros
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0006210-16.2011.8.08.0024

APELANTE:
IPAMV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA:
IZABEL ALVES DE LIMA

RELATOR:
DESEMBARGADOR EWERTON

SCHWAB PINTO JUNIOR

1º VOGAL:
DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

2ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Examinando detidamente os autos, conclui de modo divergente do Eminente Desembargador Relator, pelos fundamentos a seguir expostos.

Conforme consta do Relatório lançado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
IPAMV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida às fls. 174/179-v que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por IZABEL ALVES DE LIMA para condenar o Instituto da restituir a requerente no valor pago a título de contribuição previdenciária, a partir de 27/02/2011 até a efetiva data da sua aposentadoria.

Em suas razões (fls. 192/196), o Instituto Apelante sustenta a impossibilidade de devolução das contribuições previdenciárias diante do seu caráter compulsório e do princípio da solidariedade que rege o Regime de Previdência Social.

Arguiu que a ilegalidade da devolução das contribuições previdenciárias advém da ocorrência da prescrição quinquenal do fundo do direito, ou das parcelas que ultrapassem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, na forma do Decreto nº 20.910/32.

Por fim, subsidiariamente, defende que devem ser adotados os critérios de atualização e juros de mora das ações de repetição de indébito conforme Súmula 188 e 162 do STJ.

Pois bem, de início, acompanho o Relator no que diz respeito à rechaçar a arguição de prescrição do fundo do direito, sendo desnecessária a manifestação sobre as parcelas anteriores ao cinco anos antes do ajuizamento da ação, uma vez que a r. sentença recorrida condenou à restituição das contribuições previdenciárias descontadas a partir de 27/02/2011 e a ação foi ajuizada em 25/02/2011.

Passo ao exame do mérito do recurso
.

De início, insta consignar que o ajuizamento da ação se deu em virtude da negativa do IPAMV de concessão da aposentadoria especial com proventos integrais, nos termos do artigo 40, §5º, da CF/88, com redação dada pela EC nº 20/98,
in verbis:

Art. 40.
(...)

§5º

Os requisitos de idade e de
tempo de contribuição
serão reduzidos em cinco anos
, em relação ao disposto no § 1º, III, "a", para o
professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério
na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

Nesse tocante, o Excelso STF sedimentou em julgamento sob a sistemática da repercussão geral que
para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o
tempo de efetivo exercício
, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio
. (
Tema nº 965, STF
)

No caso dos autos, o período de 01/04/1988 a 03/02/1991 foi averbado pelo Município de Vitória, diante da reintegração do vínculo celetista da autora/apelada com todas as vantagens do contrato de trabalho, porém, não foi considerado para fins da aposentadoria especial, pois, naquele período, estava afastada de exercício das funções de magistério.

Diante disso, não obstante a determinação da Justiça Laboral de reintegração da apelada aos quadros do Ente Público, com todas as vantagens contratuais, e pagamento dos salários vencidos, o direito à concessão da aposentadoria especial conferida pela Carta Magna aos
professores
com a redução da idade e do tempo de contribuição exige o
efetivo exercício da função do magistério em estabelecimento de ensino básico
que, nesse período de 2 anos, 10 meses e 2 dias, não ocorreu.

Importa salientar, ainda, que em relação à contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria, a Emenda Constitucional nº 20/98, acrescentou o §10 no artigo 40 da CF/88, que
veda a contagem de tempo de contribuição fictício
, ou seja, o tempo presumido, considerado como aquele lapso no qual, embora tenha havido contribuição, não houve a efetiva prestação do serviço por parte do agente público.

Portanto, escorreito o ato administrativo impugnado, não sendo cabível a devolução das contribuições previdenciárias recolhidas após 27/02/2011 (data que completaria 25 anos de regência em sala de aula caso fosse considerado o período de afastamento) até a concessão do benefício previdenciário.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Desembargador Relator, para
DAR PROVIMENTO ao recurso para rejeitar o pedido de condenação do Instituto Apelante a promover a restituição das contribuições previdenciárias recolhidas a partir de 27/02/2011 até a data da aposentadoria.

É como Voto.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

VOTO – VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES
c/c art. 942, CPC
)

Rememoro aos eminentes pares que a hipótese versa sobre Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença proveniente do Juízo da 5ª vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Izabel Alves de Lima
“
[...]
para CONDENAR o Instituto Requerido a restituir a Requerente o valor pago a título de contribuição previdenciária, a partir do dia 27.02.2011 até a efetiva data da sua aposentadoria[...
]”
, por reputar que o período 01/04/1988 a 03/02/1991, em que a apelada ficou afastada de seu cargo de professora em razão de demissão, deve ser contado como tempo de serviço para aposentadoria especial de professor.

O eminente Relator deu parcial provimento ao apelo da autarquia recorrente
“[...]somente para aplicar o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), a título de correção monetária, para o valor a ser restituído pelo apelante[...]”
, bem commo julgou prejudicada a remessa necessária, no que foi acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira.

Em sequência, a eminente Desembargadora Mariane Júdice de Mattos inaugurou a divergência e deu provimento ao recurso
“[...]para rejeitar o pedido de condenação do Instituto Apelante a promover a restituição das contribuições previdenciárias recolhidas a partir de 27/02/2011 até a data da aposentadoria[...]”
, por entender que o
“[...] direito à concessão da aposentadoria especial conferida pela Carta Magna aos
professores
com a redução da idade e do tempo de contribuição exige o efetivo exercício da função do magistério em estabelecimento de ensino básico que[...
]”
não ocorreu no período de demissão da autora.

Diante do julgamento não unânime vieram-me os autos com vistas, para fins do art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC, e adianto, com a devida vênia, que não vejo como possa anuir com a divergência.

Ocorre que, como bem ressaltou o eminente Relator, o período em que a autora não exerceu atividades pertinentes ao Magistério decorreu de ato demissional posteriormente declarado nulo pela Justiça do Trabalho que ensejou sua reintegração com
“[...]
direito a todas as vantagens, pessoais e legalmente inseridas no cargo, inclusive para fim de contagem de tempo de contribuição.”

Além disso, como mencionado na sentença impugnada, em casos como o que se aprecia a jurisprudência do e. STJ resta sedimentada no sentido de que
“[...]
anulada a demissão do servidor, sua reintegração deverá lhe assegurar, em princípio,
todos os efeitos funcionais e financeiros, como se em efetivo exercício estivesse.
Nesse sentido, mutatis mutandis: AgRg no REsp 1.104.582/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe 8/3/2010; REsp 886.293/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2007, DJ 7/2/2008.[...
]” (REsp n. 1.941.987/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 10/12/2021.)

Na mesma linha, com as devidas adequações, atente-se opara os seguintes arestos:

“
ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO PARA ANULAR O ATO DE EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA
. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO E LIMITAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AO EXAME DOS ASPECTOS FORMAIS DO PROCESSO DISCIPLINAR. ARGUMENTOS REFUTADOS NO VOTO CONDUTOR DO JULGADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. FINALIDADE A QUE NÃO SERVEM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSECTÁRIOS FUNCIONAIS E FINANCEIROS DA NULIDADE DO ATO DE EXCLUSÃO. QUESTÃO RELEVANTE, SOBRE A QUAL NÃO HOUVE PRONUNCIAMENTO DA TURMA. PERTINÊNCIA DOS EMBARGOS DO RECORRENTE.

1. As alegações acerca das quais, segundo o Estado de Pernambuco, não teria havido manifestação - violação ao princípio da separação dos poderes, impossibilidade de incursão no mérito administrativo e ausência de direito líquido e certo -, foram, bem ou mal, refutadas no voto condutor do julgado, razão pela qual não há falar em omissão.

2. Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração.

3.
A declaração da nulidade do ato de exclusão de policial militar acarreta não só a reintegração à corporação, como também o reconhecimento do direito à contagem, para todos os efeitos funcionais, do tempo em que permaneceu afastado, e às remunerações que lhe seriam devidas no referido período.

4. Embargos de declaração de Reginaldo Aniceto da Silva acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos, e rejeitados os embargos do Estado de Pernambuco.” (EDcl no RMS n. 28.169/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 3/4/2014, DJe de 10/4/2014.)

“
RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. URV. RESÍDUO DE 11,98%. LEI Nº 9.421/96. LIMITAÇÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. REINTEGRAÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS EM RELAÇÃO AO PERÍODO ILEGALMENTE AFASTADO DO CARGO. PRECEDENTES. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CABIMENTO.

1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal na hipótese de ausência de prequestionamento da questão federal suscitada nas razões do recurso especial.

2.
É devido ao servidor reintegrado o pagamento dos valores devidos a título de auxílio-alimentação no período de afastamento ilegal do cargo, que deve ser considerado como de efetivo exercício para todos os fins.
Aplicação do disposto no artigo 28 da Lei nº 8.113/90, que determina o ressarcimento ao servidor de todas as vantagens.

3. Recurso especial improvido.” (REsp n. 835.824/AP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/9/2010, DJe de 11/10/2010.)

Pelo exposto, renovando vênia à divergência, acompanho integralmente o voto do eminente Relator.

É como voto.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006210-16.2011.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IPAMV

APELADA: IZABEL ALVES DE LIMA

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Vieram-me os autos conclusos, na forma do art. 942, do Código de Processo Civil, ante a ausência de unanimidade no presente julgamento.

As questões controvertidas já foram bem esclarecidas nos votos que me antecederam no presente julgamento, razão pela qual deixo de renová-las.

Conforme consignado pelo eminente Relator em seu voto, a reintegração da Apelada ao cargo público decorreu de declaração judicial nulidade do ato demissional, razão pela qual lhe é assegurada (à servidora) todos os efeitos funcionais e financeiros, como se em efetivo exercício estivesse.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
à eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, no que já foi acompanhado pelo eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira e pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões para dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto apenas para alterar o índice de correção monetária aplicável, julgando prejudicada a remessa necessária.

É como me manifesto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006210-16.2011.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: IZABEL ALVES DE LIMA, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

Advogado do(a) APELANTE: SANDRA MARA RANGEL DE JESUS - ES13739-A
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID, IZABEL ALVES DE LIMA

Advogado do(a) APELADO: SANDRA MARA RANGEL DE JESUS - ES13739-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o requerido, ora apelante, à restituição dos valores pagos a título de contribuição previdenciária, a partir do dia 27/02/2011, até a efetiva data da aposentadoria da requerente, ora apelada.

Determinou, ainda, que os valores apurados fossem corrigidos monetariamente a partir de cada desconto indevido, devendo o índice ser fixado posteriormente, em razão da divergência que há no RE 870.947/SE, bem como acrescidos de juros de mora no percentual de 1% ao mês, na forma do artigo 161, §1º, do CTN, a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula nº 188, do STJ).

Por fim, condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, em percentual a ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, com fulcro no artigo 85, §3º e §4º, inciso II, do CPC/2015.

Na origem, a apelada narrou ter sido admitida como servidora pública municipal de Vitória/ES em 04/02/1991, para o desempenho da função de professora, sob o regime estatutário.

Sustentou ter averbado tempo de contribuição anterior, em que desempenhou o magistério do Município de Serra/ES, refente ao período compreendido entre 16/03/1987 e 03/02/1991.

Afirmou que, em 17/03/2010, ao requerer a expedição de certidão do seu tempo de contribuição para obtenção de aposentadoria especial com proventos integrais, foi surpresada com a exclusão do seu tempo de contribuição referente ao período de 01/04/1988 a 03/02/1991, sob o argumento de que a apelada teria ficado fora de sala de aula.

Aduziu que no referido período excluído de seu tempo de contribuição, foi afastada ilegalmente de suas funções, tendo, posteriormente, sido reintegrada ao cargo por força de sentença proferida na Justiça do Trabalho, com direito a todas as vantagens e salários vencidos.

Em razão disso, requereu fosse contabilizado o período compreendido entre 01/04/1988 a 03/02/1991 para fim de concessão de aposentadoria especial com proventos integrais, com valores retroativos, acrescidos das contribuições previdenciárias descontadas indevidamente.

Pois bem.

Preliminarmente, o apelante requereu a prescrição quinquenal da pretensão formulada em face da Fazenda Pública. Ocorre que a condenação imposta pela r. sentença tem como termo inicial a data de 27/02/2011, e como termo final a data da efetiva concessão da aposentadoria, em momento posterior ao ajuizamento da ação.

Desse modo,
rejeito
a preliminar de prescrição arguida.

Noutro giro, o cerne da questão litigiosa cinge-se em perquirir se o período 01/04/1988 a 03/02/1991, em que a apelada ficou afastada de seu cargo de professora, em razão de demissão, deve ser contado como tempo de serviço para aposentadoria especial de professor, eis que fora reintegrada ao cargo posteriormente.

O art. 40, § 5º, da CF, prevê que os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.

A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal.

Referido entendimento adotado no julgamento da ADI nº 3772 fora reafirmado pela Suprema Corte no RE 1039644/SC que, em sede de repercussão geral, reiterou a tese jurídica de que a função de magistério, inclusive para fins de aposentadoria especial, não se limita ao exercício da docência, mas abrange as atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, vejamos:

Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.
(RE 1039644 RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 12/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-257 DIVULG 10-11-2017 PUBLIC 13-11-2017).

Por outro giro, observa-se o artigo 41, § 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, no qual fica demonstrado que decisões anulatórias de ato ilegal que ocasionou a extinção de relação estatuária possui efeitos “
ex tunc
”, retroagindo desde a origem da ilegalidade.

Assim sendo, tendo sido evidenciada na sentença judicial trabalhista (fls. 73/75) que a demissão da apelada foi inválida, esta será reintegrada e terá direito a todas as vantagens, pessoais e legalmente inseridas no cargo, inclusive para fim de contagem de tempo de contribuição.

Com relação aos juros de mora, não vejo razões para alterar o seu termo inicial e nem o índice, uma vez que fixados de acordo com a Súmula nº 188, do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional.

Por sua vez, com relação à correção monetária, bem andou o magistrado singular no que pertine ao termo inicial, qual seja, a partir de cada desconto indevido.

Entretanto, quanto ao índice, entendo por aplicar o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), nos termos da Lei Estadual nº 6.556/2000.

Segue aresto do nosso egrégio Sodalício sobre o tema:

Diante da natureza tributária da contribuição previdenciária, deve incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), para atualização monetária dos impostos em atraso, nos termos da Lei Estadual nº 6.556/2000.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024100176015, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 20/01/2021).

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação somente para aplicar o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), a título de correção monetária, para o valor a ser restituído pelo apelante.

Via de consequência,
JULGO PREJUDICADA
a remessa necessária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. DEMISSÃO INVALIDADA. SENTENÇA JUDICIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DIREITO DE RECEBIMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. DESCONTOS INDEVIDOS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.
1. Preliminarmente, o apelante requereu a prescrição quinquenal da pretensão formulada em face da Fazenda Pública. Ocorre que a condenação imposta pela r. sentença tem como termo inicial a data de 27/02/2011, e como termo final a data da efetiva concessão da aposentadoria, em momento posterior ao ajuizamento da ação. 2. Noutro giro, o cerne da questão litigiosa cinge-se em perquirir se o período 01/04/1988 a 03/02/1991, em que a apelada ficou afastada de seu cargo de professora, em razão de demissão, deve ser contado como tempo de serviço para aposentadoria especial de professor, eis que fora reintegrada ao cargo posteriormente. 3. O art. 40, § 5º, da CF, prevê que os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. 4. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 5. Referido entendimento adotado no julgamento da ADI nº 3772 fora reafirmado pela Suprema Corte no RE 1039644/SC que, em sede de repercussão geral, reiterou a tese jurídica de que a função de magistério, inclusive para fins de aposentadoria especial, não se limita ao exercício da docência, mas abrange as atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. 6. Por outro giro, observa-se o artigo 41, § 2º da Constituição da República Federativa do Brasil, no qual fica demonstrado que decisões anulatórias de ato ilegal que ocasionou a extinção de relação estatuária possui efeitos “ex tunc”, retroagindo desde a origem da ilegalidade. 7. Assim sendo, tendo sido evidenciada na sentença judicial trabalhista (fls. 73/75) que a demissão da apelada foi inválida, esta será reintegrada e terá direito a todas as vantagens, pessoais e legalmente inseridas no cargo, inclusive para fim de contagem de tempo de contribuição. 8. Com relação aos juros de mora, não vejo razões para alterar o seu termo inicial e nem o índice, uma vez que fixados de acordo com a Súmula nº 188, do colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como com o artigo 161, § 1º, do Código Tributário Nacional. 9. Por sua vez, com relação à correção monetária, bem andou o magistrado singular no que pertine ao termo inicial, qual seja, a partir de cada desconto indevido. 10. Entretanto, quanto ao índice, entendo por aplicar o Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE), nos termos da Lei Estadual nº 6.556/2000.

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, julgando prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.